Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710461-73.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Guará na ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL (autora) em desfavor do apelante, por meio da qual foi reconhecido, o título executivo judicial em favor da parte autora, no valor indicado e atualizado na petição inicial, correspondente a R$ 13.878,24 (treze mil reais e oitocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido a partir da data do ajuizamento da ação pelo índice IPCA e também acrescido dos juros legais de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação (ID 66166950). Nas razões recursais (ID 66166952), o apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Colacionou documentos que considera comprovarem a necessidade da benesse (IDs 66166953 e 66166954). No mérito, alega o excesso na cobrança, pela aplicação de juros desproporcionais. Aduz que, conforme o art. 51, IV, do CDC, cláusulas contratuais que imponham desvantagens exageradas ao consumidor são nulas. Pleiteia a revisão dos valores. Em contrarrazões (ID 66166956), a autora impugna o pedido de gratuidade de justiça. Afirma que o apelante é advogado e reside em localização bem avaliada. Alternativamente, argumenta que o réu foi declarado revel e não apresentou defesa, de forma que os fundamentos aduzidos em apelo são inovação recursal, que não podem ser admitidos sob pena de supressão de instância. Acrescenta que o apelante deixou de apresentar a planilha contraposta prevista no art. 702, § 2o, do CPC. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. Em despacho (ID 67188261), intimou-se o apelante para apresentar provas da necessidade da gratuidade de Justiça, sob pena de indeferimento do pedido, ou realizar o preparo, sob pena de deserção, bem como se manifestar sobre as preliminares aventadas na contraminuta. Embora não tenha se esgotado o prazo do despacho anterior, conforme a certidão de ID 67640331, o recorrente peticionou propondo acordo (ID 67639043). É o breve relatório. Tendo em vista o princípio da cooperação e da promoção de solução consensual dos conflitos, intime-se a apelada para se manifestar sobre a proposta de acordo colacionada ao ID 67639043. Prazo: 5 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora